Tribunal: TJDFT
Processo: 0727789-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727789-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS S. SANTOS LTDA AGRAVADO: ZAGOS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, MULE ROUGE CALCADOS EIRELI - ME, MULE BLUE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS S. SANTOS LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 18314446 - Pág. 1 ou ID 67219008 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória no 0735426-96.2019.8.07.0001. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão: "Defiro o pedido de prova oral formulado pela parte ré (ID 65853587), inclusive o depoimento pessoal do representante legal da parte autora, que deverá ser intimado com as advertências do art. 385, §1o, do CPC. Concedo à parte ré o prazo de 05 (cinco) dias para juntada do rol de testemunhas, sob pena de perda da prova" (ID 18314446 - Pág. 1 ou ID 67219008 - Pág. 1). Inconformada, a parte autora recorre alegando que a r. decisão merece ser reformada para que seja julgado o mérito antecipadamente, pois seria absolutamente desnecessária a prova testemunhal, conforme tenta demonstrar em duas outras situações análogas que envolvem as mesmas partes. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator